Tribunal: TJSP
Processo: 2120320-50.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Lei municipal que "dispõe sobre o livre acesso dos vereadores aos órgãos e repartições públicas". Previsão de acesso irrestrito de vereadores a locais e documentos do Poder Público. Afronta à separação dos poderes.
Previsão ampla, genérica e ilimitada. Ausência de fixação de quaisquer critérios, como justificativa da diligência ou pertinência temática com o trabalho parlamentar. Excesso

Ementa:

Lei municipal que "dispõe sobre o livre acesso dos vereadores aos órgãos e repartições públicas". Previsão de acesso irrestrito de vereadores a locais e documentos do Poder Público. Afronta à separação dos poderes.
Previsão ampla, genérica e ilimitada. Ausência de fixação de quaisquer critérios, como justificativa da diligência ou pertinência temática com o trabalho parlamentar. Excesso verificado.
Fiscalização pelo Poder Legislativo. Função constitucional típica. Controle externo do Executivo pelo Legislativo deve ser dar em consonância com as demais regras e princípios constitucionais. Previsão na Constituição Estadual de ferramentas para exercício do controle externo pelo Legislativo.
Ação julgada procedente.